Tribunal: TCU
Processo: 047.815/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial, instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, em desfavor de Maria Salete da Silva, em razão de a responsável, dependente não habilitada, ter recebido, entre junho de 2000 e março de 2002, proventos de pensão de ex-combatente falecido. Considerando que restou demonstrado o transcurso de excessivo lapso temporal, para o qual não concorreu a responsável, o que trouxe prejuízos ao devido processo legal; e considerando a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular deste processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à responsável e ao Comando da 10a Região Militar, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.815/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Salete da Silva (XXX.678.853-XX). 1.2. Órgão: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.